Tribunal: TJBA
Processo: 8002320-41.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002320-41.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ORENITA GAMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O apelante sustentou ausência de interesse de agir da Apelada, validade da contratação e inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

3.Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo retira o interesse de agir do consumidor; e

(ii) saber se o contrato firmado com pessoa analfabeta, sem assinatura a rogo, é válido e afasta a condenação à restituição e aos danos morais.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar. O acesso à Justiça é direito fundamental (CF/1988, art. 5º, XXXV), não se exigindo tentativa administrativa prévia para o ajuizamento da demanda. Precedente: STJ, REsp 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018.

5. O contrato apresentado pela instituição financeira é inválido, por ausência de assinatura a rogo. A mera aposição de digital não supre tal requisito formal, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020).

6. A inexistência de consentimento válido do consumidor analfabeto caracteriza violação à boa-fé objetiva, ensejando a nulidade contratual e o dever de reparar os prejuízos decorrentes.

7. Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado à título de danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes do STJ e do TJBA.

8. Quanto à restituição do indébito, aplica-se o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro do art. 42, p.u., do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. Desse modo, os descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, e os anteriores, de forma simples, conforme consignado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial. 2. É nulo o contrato celebrado com consumidor analfabeto desacompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 595; CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002320-41.2025.8.05.0018, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelada ORENITA GAMA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA